Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-15.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800918-15.2023.8.14.0061

APELANTE: EVERALDO DA SILVA FERREIRA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, EVERALDO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PACTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS
.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO o da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por entre as partes, sendo devidamente assinada pela devedora via biometria facial e assinatura eletrônica, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

2.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
EVERALDO DA SILVA FERREIRA
e
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de sentença proferida pelo juízo de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0800918-15.2023.814.0061).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“...DECIDO.

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para: a) declarar inexistente a dívida apontada pela demandada e ilegítima a cobrança dos valores relacionados a negociação discutida nestes autos, sobre o qual não deverá constar qualquer negativação em nome do autor;

b) Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento nesta sentença e juros de mora de 1% ao mês, este incidente a partir do dia da inclusão do nome desta no cadastro de inadimplentes, tornando em definitiva a tutela anteriormente deferida (Id 87472740).

Ante a sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20%, sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.”

A Crefisa opôs declaratórios que foram rejeitados.

A parte Autora interpôs apelo buscando condenação do banco pelos danos morais sofridos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada
o contrato de empréstimo pessoal
(ID nº 17512587 pg. 01/04, e 17512590, pg. 01),

devidamente autenticado via biometria facial, inclusive válido ressaltar que doi depositado o montante contratado no conta em que o devedor recebe o benefício (ID nº 17512589)

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta
prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

Com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024